Tribunal: TJSP
Processo: 2202095-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A pessoa necessitada contemplada pela Lei não é simplesmente a miserável, mas, também aquela que não tem momentaneamente condições de suportar com o pagamento das custas e encargos processuais sem o grave prejuízo das condições mínimas de sua qualidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A pessoa necessitada contemplada pela Lei não é simplesmente a miserável, mas, também aquela que não tem momentaneamente condições de suportar com o pagamento das custas e encargos processuais sem o grave prejuízo das condições mínimas de sua qualidade de vida. Prova documental que dá baldrame ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes. Decisão reformada para conceder a gratuidade. AGRAVO PROVIDO.